Tribunal: STF
Processo: HC 232490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.9.2023 por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em benefício de Alberto da Silva Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 816.400/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Cauam Costa de Lima presos em flagrante, em 9.3.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), convertida em preventiva a prisão em flagrante, na mesma data, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500433-76.2023.8.26.0210). Tem-se na decisão pela qual decretada a custódia cautelar:



    “No caso dos autos, o policial condutor (fls. 2), em sede policial, prestou o seguinte depoimento: ‘(...) que é policial militar e nesta data a serviço com o colega de farda QUILES. O local dos fatos é uma praça, em que os ‘meninos’ ficam, ponto conhecido como tráfico de drogas. O declarante chegou ao local e pode visualizar como funcionava o esquema: estavam os dois rapazes com a menor de idade; então chegavam os usuários para comprar e eles entregavam. Pode avistar ainda que eles ficavam com um pouco de drogas na mão e quando esta acabava, CAUAM se dirigia a um banco de alvenaria, próximo ao banheiro do bar e ALBERTO se dirigia a um ‘buraco’ no chão, junto ao muro. Ato contínuo, ALBERTO repassava o dinheiro da venda do entorpecente a menor de idade A L, enquanto CAUAM ficava com o dinheiro para si. Que durante a abordagem, ALBERTO estava com dois pinos de cocaína, sendo que a namorada A L estava com a quantia de R$ 258,00 em dinheiro. CAUAM, por sua vez, não trazia nenhum entorpecente consigo, apenas a quantia de R$ 50,00 em dinheiro. No esconderijo de CAUAM foram encontrados 130 pinos, enquanto no esconderijo de ALBERTO encontrados 71 pinos. Diante da situação, fora dado voz de prisão a ALBERTO e CAUAM, e apreensão a menor de idade A L’” (fl. 4, e-doc. 11).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2053716-05.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 14.4.2023.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 816.400/SP, denegado em 19.4.2023 pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 28.8.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido destacado o fundado receio de reiteração delitiva, pois o Agravante ostenta recente condenação em outra ação penal também pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (Processo-crime n. 1500466-03.2022.8.26.0210), mas voltou a delinquir, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva.



    2. A jurisprudência desta Corte defende que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022).



    3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4 . Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 12).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega a existência de “brechas no depoimento dos castrenses, os quais não permitem uma análise segura dos fatos. Isto, porque não desenvolveram a narrativa do porque estavam naquele local; como estavam acompanhando essa suposta dinâmica de venda; e quanto tempo permaneceram em provável campana. As ausências de tais informações levantam suspeitas das afirmações policiais, de modo que uma prisão cautelar nesse momento é medida antecipada e temerária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “durante a prisão, o paciente não possuía sujeiras em suas mãos e calçados, conforme as imagens em anexo, desconstruindo por completo a versão policial de que estaria ‘mexendo’ em um buraco com terra para pegar drogas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “simples conjecturas de que drogas pertençam a um acusado de tráfico apenas porque ele estava próximo do local onde elas foram apreendidas, sem qualquer fato concreto que o vincule aos entorpecentes, não podem motivar sua prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o decreto cautelar fundou-se no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente registra outro processo também pelo delito de tráfico de drogas, o qual não possui ainda trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “embora se argumente que tal circunstância seja elemento válido para se inferir a habitualidade delitiva do agente e, sendo assim, justificar a prisão cautelar com o fim de resguardar a ordem pública, observa-se, in casu, que a conduta a ele atribuída não se revela de maior periculosidade social – apreensão de 53,00 gramas de cocaína” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera “suficiente ao acautelamento do meio social, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo quando certificada a primariedade do acusado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário, sendo que em sua ficha de antecedentes possui apenas uma ação penal pendente de condenação definitiva. Dessa forma Excelências, mesmo se condenado ao final da instrução pela prática do crime de tráfico, o que não espera, cumprirá pena em regime inicial aberto, podendo ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, razão pela qual a prisão, neste momento, faria com que, em sede de cautelar, se gerasse medida gravosa que nem mesmo na demanda principal se poderá obter, consistindo em medida desproporcional, em especial após a decisão do STJ no HC coletivo de n. 596.603, que determinou a obrigatoriedade de fixação do regime aberto e da substituição da pena em casos nos quais é fixada a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão por condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Posto isto, requer-se, seja concedida liminarmente a ordem ao mandamus, para que seja revogada a prisão preventiva de Alberto da Silva Neto, pelos motivos de fato e de direitos expostos, face à inexistência dos pressupostos ensejadores de sua manutenção, na forma da legislação robustamente apreciada acima, para responder a todos os atos processuais em liberdade, sem prejuízo da possibilidade de se aplicar quaisquer das medidas constante nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal. 



    No mérito, confirme-se a ordem de procedência ao pleito, garantido a aplicação dos termos constitucionais, tendo-se tudo como medida da mais lídima justiça” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu Cauam Costa de Lima foram presos em flagrante, por terem em depósito, para fins de tráfico, duzentos e três pinos de cocaína, com peso líquido de 40,68g. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500433-76.2023.8.26.0210) concluiu pela necessidade da custódia cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “De início, quanto ao averiguado ALBERTO DA SILVA NETO, tal como se observa pelo contexto fático descrito no auto de prisão em flagrante, a suposta conduta criminosa foi cometida em contexto que indica, em tese, tráfico de drogas, dada a narrativa apresentada, o que faz concluir, neste momento da persecução penal, pela presença de fortes indícios a apontar para o crime em tela, havendo, portanto, grande probabilidade da reiteração criminosa que lhe é inerente, colocando em risco a ordem pública. 



    A reforçar o risco de reiteração delitiva, tem-se o histórico de antecedentes do averiguado ALBERTO DA SILVA NETO, a fls. 45/49, indicando recente condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, no processo crime de n. 1500466-03.2022.8.26.0210; e, nesta ocasião, foi novamente surpreendido na prática, em tese, do mesmo delito. 



    Nessa esteira, tem-se que a circunstância pessoal do referido averiguado, com os seus antecedentes, apontam para indícios de contumácia na prática delitiva deste crime em específico, revelando, em tese, personalidade voltada à prática de crime, fazendo de tal prática, o seu meio de vida, sem preocupação com a ressocialização, o que representa risco concreto aos bens jurídicos mais caros à sociedade e que são tutelados pelo direito penal, autorizando-se, assim, a decretação da prisão preventiva, para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, consistente no fato de que se ele vier a ser solta poderá cometer novas infrações penais causando desassossego social. 



    Não se trata, na presente questão, de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da situação fática apresentada, em que o autuado foi surpreendido em nova situação indicativa, em tese, de traficância de drogas, pouco tempo depois de ter sido condenado em outro processo, também por tráfico ilícito de drogas (fls. 45/46), à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa, prolatada em janeiro de 2023, pelo mesmo delito aqui em questão. 



    Nesse ponto, não seria isonômico dar a ele o mesmo tratamento dado a um investigado ou réu que não se encontra em tal situação. 



    Por esta mesma razão, no contexto do caso, não cabe a substituição da prisão por medidas cautelares, pois há indícios de reiteração criminosa, reputando-se concreto o risco de que continue desempenhando o tráfico, se posto em liberdade, tal como já o fizera.



    Dito isso, importante mencionar que, nesta fase inicial, dada às circunstâncias do crime, não se vislumbra, neste atual momento, em tese, a possível aplicação do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, o que demandaria, desde já, a aplicação do HC Coletivo n. 596.603. (…)



    Por tais fundamentos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados ALBERTO DA SILVA NETO e CAUAM COSTA DE LIMA, conforme preceitua o artigo 310, 312, 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar do detido. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fls. 4-6, e-doc. 11). 



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 2053716-05.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou a necessidade da custódia cautelar, ressaltando a periculosidade do paciente, realçada pelo risco de reiteração delitiva:



    “O ora paciente foi denunciado, juntamente com o corréu Cauam Costa de Lima, incurso no artigo 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 9 de março de 2023, por volta das 00h15, na Avenida 23, n. 1669, Bairro João Vacaro, a cerca de oitenta metros da Praça do Bairro Vila Aparecida, onde existe uma quadra poliesportiva, na cidade e comarca de Guaíra, quando os acusados, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, juntamente com a adolescente A L P da S, traziam consigo e tinham em depósito, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 203 (duzentos e três) tubos plásticos do tipo eppendorfs, contendo cocaína, com peso líquido de 40,68 gramas. 



    Inviável, ainda, a pretendida revogação da prisão preventiva.



    Estando presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que, embora preso com pouca quantidade de droga, recentemente, o ora paciente foi condenado por conduta análoga, ao cumprimento de pena de 5 anos e 1 mês e 7 dias de reclusão, no regime fechado (fl. 45 dos autos da ação penal), circunstâncias que, ao menos nesta oportunidade, justificam a manutenção da custódia cautelar. 



    A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta. 



    Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares, decorrentes de flagrante delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.º, LXI), que têm cabimento na forma da lei. 



    Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado, pelos mesmos motivos apontados acima. 



    Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura. 



    Em face desses motivos, denega-se a ordem” (fls. 3-6, e-doc. 2). 



    10. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 816.400/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz:



    “A irresignação não prospera. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Agravante mediante os seguintes fundamentos (fls. 27-29): (…)



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido destacado o fundado receio de reiteração delitiva, pois o Agravante ostenta recente condenação em outra ação penal também pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (Processo-crime n. 1500466-03.2022.8.26.0210), mas, voltou a delinquir, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte defende que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022). Nesse sentido: (…)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: (…)



    Desse modo, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, v.g.” (fls. 2-5, e-doc. 12).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento no risco de reiteração delitiva, tendo o paciente “recente condenação em outra ação penal também pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (Processo-crime n. 1500466-03.2022.8.26.0210), mas, voltou a delinquir, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva” (fl. 3, e-doc. 12).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (Ação Penal n. 1500466-03.2022.8.26.0210) que o paciente foi preso em flagrante, em 6.6.2022, pela prática do delito de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, obteve o benefício da liberdade provisória. Em 27.1.2023, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP, que condenou o paciente às penas de cinco anos, um mês e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa. O juízo sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, foi novamente preso em flagrante, pela prática do mesmo crime, em 9.3.2023, na ação penal objeto da presente impetração. 



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco real da reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.626-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.863-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora